Tribunal: CARF
Processo: 11610.720917/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720917/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
JUSSARA LUCIA TEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
MULTA
DE
OFICIO.
CONVERSÃO
EM
MULTA
DE
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de mora, em
sede de julgamento de recurso no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
A multa de ofício, por expressa determinação legal, é exigível sempre que, em
procedimento de ofício, apura-se falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720917/2011-23
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720917/2011-23

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, em decorrência em decorrência de glosa
de despesas médicas consideradas deduzidas indevidamente da base de cálculo do IRPF,
conforme notificação de lançamento constante das fls. 4 a 8; de acordo com descrição dos fatos,
o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
Glosa do valor de R$ 66.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação, ...
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
VITOR PIMENTEL FONTANA
001.653.088-85
R$ 25.000,00 (12 recibos)
INES APARECIDA BARCELLOS KOPCZYNSKI POLATO
R$
11.000,00 (01 recibo)
838.073-738-53
CARLOS ROBERTO DE REZENDE .R$.
30.000,00
(12 recibos )
Contribuinte quando do atendimento a intimação apresentou os pagamentos acima.
Em função dos valores, foi intimado a comprovar a efetiva utilização dos serviços, bem com os
efetivos pagamentos, conforme "AR' datado 03/08/2011.
Contribuinte não atendeu essa intimação. Ademais os recibos apresentados não preenchem os
requisitos legais.
Conforme narra o julgador de piso, a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, “alegando, em síntese, que os pagamentos foram comprovados através dos recibos e
com a informação de que muitos valores foram pagos em espécie; que a legislação determina a
comprovação com recibos, que desta forma não se teve a preocupação com outros quesitos a não
ser com o que já estava pré-estabelecido; que a comprovação através de extratos bancários,
cheques, não fazem parte dos documentos que devem ser guardados; que não se pode mudar o
jogo sem ditar as regras; que não sendo este o entendimento, requer a redução da multa, uma vez
que não há comprovação de fraude ou dolo, para no máximo 20% sobre o saldo residual.
O colegiado da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente (fls. 49). A
decisão restou assim ementada:
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73 e 80, II, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720917/2011-23

A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de
declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou
intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento
de ofício é supedâneo à sua exigência.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 31/7/2017 (fls. 57) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 28/8/2017 (fls. 60 a 64), por meio do
devolve à apreciação deste Conselho as mesmas teses já submetidas à apreciação de primeira
instância administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de despesas com saúde no valor de R$ 66.000,00,
mantida pela decisão de piso.
Conforme consta na descrição dos fatos do lançamento:
Contribuinte quando do atendimento a intimação apresentou os pagamentos acima.
Em função dos valores, foi intimado a comprovar a efetiva utilização dos serviços, bem com os
efetivos pagamentos, conforme "AR' datado 03/08/2011.
Contribuinte não atendeu essa intimação. Ademais os recibos apresentados não preenchem os
requisitos legais.
Registro inicialmente que não encontro nos autos a segunda intimação
mencionada pela autoridade lançadora para comprovar a efetiva utilização dos serviços, bem
com os efetivos pagamentos. A única intimação que consta dos autos é que está às fls. 39
(primeira intimação), que teria sido recepcionada em 6/6/2011 (fls. 10), o que leva a concluir que
teria havido uma segunda recepcionada em 3/8/2011, para ‘comprovar a efetiva utilização dos
serviços, bem com os efetivos pagamentos’. A recorrente não contesta essa informação e,
considerando os termos impugnatórios abaixo descritos, aliados às informações contidas na
descrição dos fatos acima copiada, me convenço que de fato houve a segunda intimação, que não
foi atendida:
“os pagamentos foram comprovados através dos recibos e com a informação de que
muitos valores foram pagos em espécie”, que a legislação determina a comprovação
com recibos, que desta forma não se teve a preocupação com outros quesitos a não ser
com o que já estava pré-estabelecido; que a comprovação através de extratos bancários,
cheques, não fazem parte dos documentos que devem ser guardados”
A glosa foi efetuada e mantida pela decisão recorrida sob o entendimento de que
não houve a comprovação da efetiva realização do serviço e do efetivo desembolso pelas
mesmas das despesas declaradas.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720917/2011-23

dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, a legislação citada não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda
que atendidas todas as formalidades legais, de forma que a autoridade fiscal não está impedida
de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, cito decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Assim, ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste
Anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas das despesas
declaradas, inclusive quanto à efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados.
Nota-se que contribuinte teve 3 (três) oportunidades de juntar as comprovações
solicitadas: quando da intimação pela autoridade lançadora, quando da impugnação e quando da
apresentação do recurso, mas nada trouxe, limitando-se a apresentar recibos simples, que estão
às fls. 16 a 28, e a alegar que ‘os pagamentos foram feitos em moeda corrente e de forma
parcelada”. Alega ainda que foram juntados aos autos cópias dos Rendimentos Tributáveis dos
profissionais que receberam pelos serviços prestados, entretanto não encontro tais cópias nos
autos.
Quanto aos recibos, nota-se que os de fls. 16 a 21 não consta nem mesmo o nome
do beneficiário/pagador. Outros, como os de fls. 23 e 24 possuem rasuras, e mesmo que assim
não fosse, mesmo intimada, não houve a comprovação do efetivo pagamento, que poderia se dar,
conforme apontado pelo julgador de piso, “mediante cópias de cheques, transferências bancárias,
onde fique evidenciado que de fato houve a transferência do numerário da impugnante para o
prestador de serviços ou ainda, caso tenha sido pago em dinheiro, cópias de extratos bancários
onde conste saques coincidentes em datas e valores constantes dos recibos.”. Também não restou
comprovada a efetiva prestação dos serviços, que poderia se dar, por exemplo, por declaração
escrita do professional que os realizou, atestando sua prestação, de forma que não há como
prover o recurso.
Quanto ao pedido de redução da multa diante da inexistência de dolo ou fraude,
conforme já esclarecido pelo julgador de piso, nos termos da legislação de regência da época dos
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.720917/2011-23

fatos, na presença de dolo e fraude aplicava-se a multa qualificada de 150%, sendo que o
percentual de 75% é aplicado em situações como a presente, ou seja:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Conforme apontado pelo julgador de piso, a multa de 20%, prevista no artigo 61,
da mesma lei acima citada, refere-se à multa de mora para pagamentos espontâneos em atraso,
não se confundindo com a multa decorrente do lançamento de ofício, sendo inaplicável ao caso
presente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Original